Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-86.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001467-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANILDO SOUSA SANTOS Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PREJUDICIAS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na omissão de pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET, com base na paridade com os militares da ativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incorporação da GCET aos proventos do impetrante, diante do reconhecimento do caráter genérico da gratificação e da regra da paridade entre ativos e inativos. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a prejudicial de decadência, pois a omissão administrativa é de trato continuado, renovando-se mensalmente o prazo para impetração. 4. Afastada também a alegação de prescrição do fundo de direito, diante da natureza sucessiva da obrigação, incidindo a Súmula 85, do STJ. 5. Demonstrado que a GCET passou a ser concedida de forma indistinta aos policiais militares da ativa, o que lhe confere natureza de vantagem geral. 6. Configurada a paridade entre ativos e inativos, impõe-se a extensão da GCET aos militares inativos, nos termos do art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. As diferenças salariais devem observar, até 08/12/2021, os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, e, a partir de 09/12/2021, aplicar a taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-D, § 1º; 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, pub. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8001467-86.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JANILDO SOUSA SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora promova o realinhamento dos proventos da Impetrante com a incorporação da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, pagando, ainda, as diferenças calculadas desde a data da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e, com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator